Tribunal: TJBA
Processo: 8011371-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011371-17.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES APELADO: FABRINA FILGUEIRAS DE ARAUJO Advogado(s):LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ESTUDANTE GESTANTE. REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES. LEI Nº 6.202/75 E DECRETO-LEI Nº 1.044/69. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEMESTRE NÃO CURSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente ao semestre 2022.1, anular o contrato respectivo por vício de consentimento decorrente de falha na prestação do serviço e condenar a instituição de ensino ao pagamento de R$ 13.000,00 a título de danos morais. A autora, estudante de Medicina, sustentou que, no oitavo mês de gestação, requereu regime de exercícios domiciliares, nos termos da Lei nº 6.202/75, mas não recebeu o acompanhamento pedagógico prometido, o que culminou no trancamento da matrícula e na posterior cobrança de valores superiores a R$ 50.000,00, com impedimento de rematrícula. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional quanto à implementação do regime de exercícios domiciliares; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança das mensalidades do semestre 2022.1; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por dano moral e se o quantum fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.202/75 assegura à estudante gestante, a partir do oitavo mês, o regime de exercícios domiciliares, exigindo acompanhamento efetivo pela instituição de ensino, conforme também dispõe o Decreto-lei nº 1.044/69. 4. Incide a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a adequada prestação do serviço, sobretudo após a inversão do ônus da prova, decisão não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). 5. A instituição não comprova a efetiva disponibilização do regime especial, pois o documento apresentado refere-se a curso diverso daquele frequentado pela estudante e não demonstra oferta de material didático, plataforma remota ou tutoria, enquanto o histórico escolar indica o semestre como trancado, sem registros de frequência ou avaliação. 6. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF não afasta o cumprimento de normas federais de ordem pública nem exime a instituição das obrigações consumeristas, especialmente do dever de informação e da observância da boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC). 7. A cobrança de mensalidades por semestre não efetivamente cursado, em contexto de falha na prestação do serviço, caracteriza enriquecimento sem causa e autoriza a anulação do contrato relativo ao período, por quebra da base objetiva do negócio jurídico. 8. O desamparo pedagógico em momento de vulnerabilidade decorrente do puerpério, aliado à cobrança expressiva que obstou a progressão acadêmica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 8011371-17.2024.8.05.0146, oriundos do MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Apelada FABRINA FILGUEIRAS DE ARAUJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA